Tribunal: STF
Processo: ARE 1533670
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão assim ementado (e-doc. n° 19): 



    ‘’AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de Santo André Execução fiscal Créditos fiscais referentes a taxa de coleta e disposição final de resíduos sólidos não residenciais e taxa de limpeza pública, bem como tarifa de fornecimento de água e esgoto Período compreendido entre outubro de 2015 a fevereiro de 2016 Exceção de pré-executividade acolhida em parte, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa nº 432.187, devendo a presente execução prosseguir em relação aos demais créditos, bem como, intimar a CRAISA a, querendo, opor embargos no prazo de trinta dias Pretensão à reforma para que seja declarada a nulidade de citação para pagamento dos débitos e de todos os atos subsequentes, bem como para apresentar embargos à execução independentemente de garantia Inadmissibilidade Reclamação Constitucional nº 57.986, na qual o STF apenas cassou a decisão proferida pelo Juízo singular, não declarando a nulidade da citação Nulidade das CDAs Reconhecimento apenas em relação à CDA nº 432.187, prosseguindo-se a execução em relação aos créditos abrangidos pela CDA nº 432.186 Remissão do crédito pelo art. 6º da Lei Municipal nº 10.269/2019 Dispositivo vetado Lei que disciplinou o parcelamento de débitos Não comprovação de que os créditos discutidos na presente execução tenham sido objeto de remissão por meio decisão fundamentada da autoridade administrativa competente na forma prevista no art. 172 do CTN Honorários A fixação nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC deve ser analisada pelo julgador sob o ponto de vista jurídico e econômico (valor da causa e o que foi efetivamente alcançado) Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.’’



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 30). 



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 25), a parte recorrente alega violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, devido a não aplicação, pelo Tribunal a quo, ao caso sub judice, do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal nº 10.269/19. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 36) ao recurso extraordinário e contraminuta ao agravo (e-doc n° 47). 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo não admitiu o apelo extremo devido a incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.   



    Decido 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que compulsando os autos, observa-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, nem de forma implícita, do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal nº 10.269/19, mas tão somente interpretou o referido dispositivo, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito à cláusula de reserva de plenário. 



    Com efeito, verifica-se do seguinte trecho do acórdão recorrido (e-doc 19, p. 11-13): 



    ‘’Prosseguindo, melhor sorte não assiste à recorrente ao alegar que referidos créditos fiscais teriam sido objeto de remissão, vez que, conforme pontuado pelo Magistrado singular: ‘Em sua argumentação a excipiente refere-se a parágrafo vetado antes da promulgação e publicação da Lei Municipal nº 10.269/2019, de modo que nunca teve vigência (fls.70/75).’ 



    Ademais, a Lei Municipal nº 10.269/2019 não tratou especificamente de remissão como quer fazer crer a agravante, apenas instituiu uma espécie de parcelamento por meio do Programa de Recuperação de Créditos ‘Renegocia 2019 - SEMASA’ no Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA), cujo objetivo é a recuperação dos créditos de origem tributária e não tributária, ajuizados ou não, cujos lançamentos tenham ocorrido até 30/09/2019. Acrescente-se que o parágrafo único (vetado) do art. 6º da referida lei somente autorizava a concessão de perdão da dívida, o que fica a critério da administração pública. 



    Não obstante, para extinção do crédito tributário por meio de remissão total ou parcial (renúncia de receita) é imprescindível que haja prévia autorização legal, nos termos do art. 172 do CPC, com atendimento às hipóteses enumeradas nos incisos I a V, em relação às quais a embargante não se encaixa. Deve haver, também, estimativa do impacto orçamentário-financeiro, nos moldes do art. 14 e seus incisos, da LC 101/2000, de modo a não afetar as metas de resultados fiscais previstos na lei de diretrizes orçamentárias, bem assim, medidas de compensação provenientes de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Tais situações não foram comprovadas.



     Nesse particular, destacam Aliomar Baleeiro e Misabel Derzi que: ‘A lei que conceder a remissão deve ser exclusiva, ou seja, versar apenas sobre a remissão ou sobre o tributo em relação ao qual se concede o favor. Deve ela por tais razões ser antes de tudo específica, ou seja, ser editada por ocasião do advento da calamidade pública, da crise econômica, da comoção política, fixar as condições e limites do favor, definir numericamente os créditos de diminuta importância, et alii, enfim todos os critérios necessários e determinantes à concessão da remissão.’ (Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro, Misabel Abreu Machado Derzi. 14. Edição Rio de Janeiro: Forense, 2018). 



    Desse modo, a autoridade municipal somente tem o dever de conceder a remissão quando houver previsão legal, ou seja, a sua atuação vincula-se à existência de lei específica e expressa sobre o assunto, relevando notar o que prevê o art. 150, § 6º, da CF, ‘Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g’. 



    No caso especifico, a Lei Municipal nº 10.269/2019 foi demasiadamente genérica e não se teve comprovação nos autos de que os créditos discutidos na presente execução tenham sido objeto de remissão por meio decisão fundamentada da autoridade administrativa competente na forma prevista no art. 172 do CTN.”



    Destarte, a Corte de origem não declarou a invalidade da norma à luz da CF/88, tampouco afastou sua aplicação ao caso por ofender a normas ou princípios constitucionais, o que poderia atrair, em tese, a a incidência da Súmula Vinculante nº 10, limitando-se a afirmar que a norma, embora válida, não se presta para a finalidade de remissão de crédito tributário, a qual exige lei específica.



     Ademais, para divergir do entendimento adotado seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 10.269/2019) e reexaminar o acervo probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: 



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS. SUCESSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O acórdão recorrido dirimiu a questão com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (RE nº 593.843/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/11/10) (grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2 . RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES . 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 802.663/ES-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/6/12) (grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’’ (ARE 908.119-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016) (grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DESCONTOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia envolvendo a interpretação da Lei 11.941/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE nº 1.248.560-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 17/06/2020) (grifo nosso).   



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente